Tribunal: STF
Processo: ARE 1318309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTO - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Exercícios de 2014 a 2016 Município de Campinas Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito julgada parcialmente procedente – Imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) Base de cálculo fixada pela Municipalidade por meio de ato administrativo Possibilidade Avaliação concreta do valor venal realizada segundo a metodologia prevista pela legislação local Inexistência de afronta ao princípio da legalidade Cobrança válida Precedentes do STF e deste TJSP Improcedência do pedido cuja decretação se impunha no tocante aos exercícios de 2014 e 2015 Sentença reformada nesta Instância. Recurso da Municipalidade provido. 
    TRIBUTO - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Exercício de 2016 Município de Campinas Ação anulatória de lançamento fiscal julgada parcialmente procedente Imóvel incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) por força da Lei Municipal nº 15.136/2015, de Campinas Implantação da infraestrutura do loteamento a cargo do loteador - Recurso do autor não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Objetivou o demandante a invalidação do ato de constituição dos créditos tributários, com a consequente nulidade dos lançamentos nos exercícios de 2014 a 2016 e respectiva repetição de indébito, por ter se baseado a fixação da base de cálculo do IPTU em laudo técnico de avaliação, com fulcro nos arts. 12 e 16, §§4º e 5º, da Lei Municipal de nº 11.111/2001, ou seja, por ato administrativo.
    (...)
    Ora, cuida-se aqui dos primeiros lançamentos realizados depois de aprovado o loteamento, não havendo que se falar, no presente caso, em majoração de tributo: o que houve, na espécie, foi a simples constituição de créditos de IPTU com base em valor venal do imóvel, valor esse aferido pela Administração Municipal segundo metodologia prevista na legislação local. Bem por isso, não se constata qualquer violação ao princípio da legalidade no caso, eis que a própria lei (art. 33 do CTN) determina ser a base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel.
    Como se sabe, nem a Constituição da República nem o Código Tributário Nacional exigem que um imóvel esteja inserido em Planta Genérica de Valores (PGV) como condição para a cobrança do IPTU. As plantas genéricas de valores são, na verdade, estratégias usadas pelo poder público municipal de grandes cidades, com vistas a reduzir a complexidade de se aferir, individualmente, o valor de cada bem imóvel situado em sua área urbana. A aferição do valor do bem imóvel tributado é ato que compete ao Poder Executivo municipal, por meio de procedimento regular, sempre podendo o contribuinte impugnar o resultado dessa avaliação, sendo-lhe oportunizada a chance de demonstrar, administrativamente ou em juízo, o correto valor da coisa.
    (...)
    Em suma, portanto, nada há de errado na cobrança efetuada pela Municipalidade de Campinas. O fato de não estar o imóvel incluído na PGV do Município não constitui obstáculo para a incidência do tributo e tampouco para se calcular o montante devido, haja vista a possibilidade de o ente tributante avaliar concretamente a base de cálculo, tal como se deu no caso dos autos. 
    (...)
    Não ocorreu afronta ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, por certo que esse dispositivo não proíbe que a mudança do critério jurídico seja aplicada retroativamente em todos os casos, mas apenas nos casos em que já houver sido efetuado algum lançamento, isto é, nas hipóteses de crédito regularmente constituído, o que não se verifica no caso vertente, que versa sobre os primeiros lançamentos do imposto.
    Tampouco acha-se irregular o lançamento no tocante ao exercício de 2016, realizado após a vigência da Lei Municipal n º 15.136/2015, de Campinas, que incluiu o imóvel sob referência na PGV. Como bem apontado pela r. sentença a propósito desse exercício, é irrelevante não tenha ocorrido a total implantação do loteamento, pois, como resulta do art. 32 e §§ do CTN, “...nos loteamentos urbanos, a obrigação de implantar a infra-estrutura urbana é do loteador (...) e não do Município”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente